Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DOS CRIMES. DELITO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. UTILIZAÇÃO DE FACA. PERSEGUIÇÃO DA VÍTIMA PELO RÉU. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO ALTERAÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em infração patrimonial, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo.
2. Também comprovada a autoria e a materialidade do crime de ameaça, pois no mesmo contexto fático narrado pela vítima sobre a tentativa de furto, além de a faca ter sido apreendida e o réu ter corrido atrás da vítima após tentar subtrair o seu aparelho celular, o que se mostra apto a formar o convencimento motivado do Julgador, ainda mais se não há prova nos autos em sentido contrário, senão a palavra isolada do acusado.
3. In casu, não é desprezável o fato de o réu ter corrido atrás da vítima, com uma faca na mão, e, ainda, a ameaçado de cometer mal grave e injusto, o que, de fato, pode ser considerado para negar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Logo, atuando o acusado mediante grave ameaça à pessoa, não é permitida e nem recomendável a substituição pretendida, à luz do que prevê o próprio art. 44 do Código Penal.
4. De ofício, reconhecida a menoridade relativa, pois o acusado possuía menos de 21 (vinte e um anos) à época dos fatos, mas deixa-se de aplicar o redutor em relação a ambos os crimes, diante da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, ficando mantidas as penas individuais e após a unificação no mesmo patamar determinado na sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Menoridade relativa reconhecida de ofício, sem, contudo, modificar as penas.